Tribunal: TJDFT
Processo: 0726100-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726100-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO GOLDEN PLACE RECORRIDO: B2B SERVICOS DE ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROVA EMPRESTADA. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ELEMENTO CONSTITUTIVO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PACTUAÇÃO REALIZADA POR SÍNDICO DURANTE SUA GESTÃO. CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. REDUÇÃO DO PRAZO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. 1. Só é lícito às partes juntar aos autos documentos novos para fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados. Se a prova emprestada se refere a fatos que precedem a própria instauração do litígio e se a parte puder produzi-la identicamente durante o processo, mas não a faz no momento processual oportuno, resta inviabilizada a sua análise no julgamento do apelo. 2. A existência, validade e eficácia do contrato entabulado entre as partes não necessita de reconhecimento de firma em cartório, sendo que o reconhecimento da firma somente tem o condão de atestar a veracidade/correspondência da assinatura lançada no instrumento particular, não havendo que se falar em atestar o conteúdo material do mesmo. 3. Havendo provas de que o contrato de prestação de serviço foi efetivamente pactuado e assinado por representantes legítimos das empresas, e sendo lícito o seu objeto, deve a lide ser analisada com a observância do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Desse modo, existindo previsão contratual estabelecendo o modo de rescisão da avença, e tendo o contratante rescindido imotivada e unilateralmente, sem observância de aviso prévio, deve, pois, se sujeitar às penalidades da cláusula avençada como forma justamente de assegurar o fornecedor compensação derivada do rompimento do vínculo de forma inesperada. 4. É possível a cumulação de multa moratória decorrente de descumprimento do aviso prévio com multa penal compensatória prevista em caso de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviço de limpeza, pois as sanções contratuais baseiam-se em fatos geradores distintos. 5. Considera-se desarrazoado o aviso prévio de 90 (noventa) dias, pois, além de previsto em contrato de adesão, estipula prazo excessivo, a caracterizar enriquecimento sem causa da contratada, devendo ser reduzido. 6. O art. 413 do Código Civil permite ao magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva. 7. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 167, §1o, inciso III e seguintes, do Código Civil, asseverando que, no caso em tela, o negócio é fraudulento, entabulado por meio de simulação, maculado de nulidades que o retiram do mundo jurídico, sem que tenha produzido nenhum efeito. Afirma, ainda, que “É imperativo reconhecer que o documento que se alega nulidade não tinha sido assinado até o dia 13/07/2018, haja vista que o reconhecimento por autenticidade somente é feito com a presença da parte que assinará o documento e a assinatura feita somente na presença do tabelião”. Entende que não se pode admitir que o contrato nulo possa ser fonte de direitos e obrigações oponíveis ao condomínio, bem como não se pode permitir que a empresa recorrida se beneficie da sua própria torpeza e malandragem em tentar causar prejuízo às finanças do recorrente por meio de negócio jurídico fraudulento e simulado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 167, §1o, inciso III e seguintes, do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.782/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028